Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de realização de leilão dos direitos aquisitivos sobre imóvel. O recurso foi interposto em 03/12/2020. No bojo do agravo de instrumento, a recorrente apontou equívocos nas diversas decisões do juízo “a quo”. Contudo, a questão veiculada no recurso foi enfrentada pelo magistrado a quo nas decisões proferidas em 23/10/2020 (ID 75388955 - Pág. 1 – autos na origem) e 03/11/2020 (76039202 - Pág. 1 – autos originários). Desta feita, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual intempestividade do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004